Tribunal: TJSP
Processo: 2238677-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Juros de mora – Lei no 13.918/09 – Incidência afastada pelo Órgão Especial em Arguição Inconstitucionalidade (0170909-61.2012.8.26.0000) – Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada na cobrança dos tributos federais – Arbitramento de honorários advocatícios cabível em sede de exceção de pré-executividade, mesmo em caso de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Juros de mora – Lei no 13.918/09 – Incidência afastada pelo Órgão Especial em Arguição Inconstitucionalidade (0170909-61.2012.8.26.0000) – Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada na cobrança dos tributos federais – Arbitramento de honorários advocatícios cabível em sede de exceção de pré-executividade, mesmo em caso de acolhimento parcial – Orientação do STJ, em recurso repetitivo – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.